Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745010-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGOS DE FARO COELHO AGRAVADO: PITE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Argos de Faro Coelho contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id 172759614 do processo de referência) em ação de cumprimento de obrigação de fazer manejada por Pite S/A em desfavor do agravante, com sentença transitada em julgado e pedido de início do cumprimento de sentença pendente de apreciação, que indeferiu o pedido do réu/revel de chamamento do feito à ordem, uma vez que deveriam ser examinadas matérias de ordem pública e reconhecida a nulidade da sentença. Transcrevo a decisão agravada: Antes do recebimento do cumprimento de sentença, o requerido atravessou uma petição pedindo o chamamento do processo à ordem, alegando diversas matérias que poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento e pedindo o reconhecimento de nulidade da sentença. O meio utilizado pelo requerido não é adequado para aventar as matérias suscitadas na manifestação, isso porquê se trata de sentença transitada em julgado, amparada pela coisa julgada, cuja modificação somente é possível com o manejo da ação própria. Outrossim, no procedimento de cumprimento de sentença, é possível ao devedor exercer o contraditório por meio do oferecimento de impugnação e, em algumas matérias, por meio da exceção de pré-executividade, razão pela qual não conheço do pedido de "chamamento do feito a ordem". Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por quantia certa referentes a honorários de sucumbência e de obrigação de fazer requerido por PITE S/A em desfavor de ARGOS DE FARO COELHO, conforme qualificações constantes dos autos, ID 162625275. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Intime-se a parte executada, por publicação, na pessoa do seu advogado, para o pagamento do débito, R$ 6.188,65 ( seis mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1.o do artigo 523.o do Código de Processo Civil. Advirta-se ainda que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Ainda, para que cumpra a obrigação de fazer, consistente em solicitar a alteração de dados do imóvel localizado na Quadra 2, Conjunto B, Lote 10, Condomínio Mansões Entre Lagos, no de inscrição 48782025, no Cadastro de Imóvel do DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal -, a fim de que passe a constar a ré como o responsável e titular de direitos sobre o bem. Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Em razões recursais (Id 52602352), o agravante repete os argumentos trazidos na petição de Id 164142105 do processo de referência, quando pugnou pelo chamamento do feito à ordem. Narra ter a demanda surgido do contrato de compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel rural em que figura como promitente/vendedora a empresa Midas Administração e Representação Ltda. Conta que, após a regularização do parcelamento da gleba, o Distrito Federal moveu ações de execução fiscal em desfavor de Pite S.A., que, por sua vez, ajuizou diversas ações de obrigação de fazer para que os proprietários regularizassem as pendências e pagassem o IPTU pertinente a seus lotes. Diz ter sido condenado no processo de conhecimento por sentença já transitada em julgado. Pontua a existência de questões de ordem pública a serem consideradas de ofício pelo juízo. Afirma a ilegitimidade ativa do agravado para figurar como autor no processo de origem, porque o contrato de compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel rural foi celebrado com a empresa Midas Administração e Representação Ltda., não com a recorrida, Pite S.A. Leciona não ser possível à agravada pleitear direito alheio em nome próprio sem expressa autorização (art. 18, CPC). Brada ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não celebrou nenhum negócio jurídico com a agravada. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Pugna pela anulação de todos os atos praticados em seu desfavor. Sustenta a incompetência do juízo em razão do lugar, pois o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre o recorrente e Midas Administração e Representação Ltda. elege o foro de Brasília para julgamento da causa. Diz ser incompetente o juízo de Itapoã para processar o feito. Requer a nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente e a remessa dos autos de origem a uma das Varas Cíveis de Brasília. Alega ser sua esposa litisconsorte passiva necessária. Pontua ser indispensável a citação da cônjuge virago, sob pena de invalidade dos atos processuais, nos termos do art. 73 do CPC. Requer a inclusão e citação de sua mulher pelo reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário. Pede sejam declarados nulos todos os atos praticados até o momento. Defende a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor de Pite S.A., porque não consta originariamente na certidão de dívida ativa (CDA) que ampara o feito executivo. Entende que “a sentença proferida é uma ofensa a própria LEF, isso porque está em desconformidade com §6o do art. 2o da lei 6.830/80”. Diz que “a sentença proferida não consumou a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional de ampla defesa, previsto no art. 5o inciso LV da Constituição de 1988, ao deixar de correlacionar as alegações do autor da presente ação com os documentos juntados, impondo uma obrigação de fazer que não se pode cumprir!”. Frisa que, apesar de revel, não há presunção de veracidade das alegações de fato, uma vez que inverossímil a narrativa da parte contrária e incongruente com a prova reunidas aos autos. Brada não ter o autor feito prova dos fatos constitutivos do direito de que se afirma titular, pois “nos autos está o contrato de compromisso de compra e venda, primeiro o compromissário vendedor não é o autor, e, sim, a empresa MIDAS ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e não há prova da relação jurídica existente entre o compromissário vendedor e o autor; não foram juntados aos autos comprovantes de pagamento que tornam o réu como responsável nos termos do contrato particular assinado, falta a prova de pagamento para tornar compromisso contrato; não há anuência da esposa do réu no contrato de compromisso; o autor não fez qualquer prova de que é possuidor da área”. Não se conforma com o julgamento antecipado da lide. Diz ser nula a sentença, uma vez que “não havia nos autos elementos conclusivos suficientes a ensejar acolhimento dos pedidos do autor”. Narra que, no passado, “não conseguiu transferir a propriedade por não ter o terreno escriturado em cartório, eis que existe apenas contrato particular não registrado e sem reconhecimento de firma. A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal não permitiu a modificação dos imóveis adquiridos pelo ARGOS DE FARO COELHO e sua esposa MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS”. Conclui ser incabível a manutenção do procedimento executivo de IPTU em razão do lançamento da CDA em nome de pessoa estranha, pelo que requer a extinção do processo na forma do art. 485, VI, do CPC. Aduz não ter sido intimado para cumprir a sentença, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC. Assevera que “não houve a intimação de ARGOS DEFARO COELHO do teor da sentença dos autos principais, portanto, é nulo o trânsito em julgado dos autos principais, pois não ocorreu a intimação do réu. A falta de intimação de ARGOS DE FARO COELHO do teor da sentença, bem como do início do cumprimento de sentença impediu que ARGOS DE FARO COELHO interpusesse recurso e impediu que o ora peticionante pagasse voluntariamente o suposto débito, restando demonstrado o prejuízo ao réu”. Requer a declaração de nulidade do trânsito em julgado dos autos principais por ausência de intimação do réu da sentença. Em tópico intitulado “do valor da causa”, aduz ter tentado transferir o IPTU do imóvel adquirido para seu nome, mas obteve resposta negativa da Secretaria da Fazenda do DF. Assevera ser inexequível a sentença. Requer o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por descumprimento do comando judicial ali expresso. Pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso, porque entende presentes os requisitos para o seu deferimento. Pontua, ainda, se tratar de medida reversível. Ao final do recurso, requer: Preliminarmente, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que o AGRAVANTE não seja compelidas ao pagamento. A intimação da empresa, na pessoa de seus respectivos patronos, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; O agravante, conquanto tenha afirmado ter recolhido o preparo na petição de interposição do recurso, deixou de apresentar as guias de comprovação do recolhimento, razão pela qual a decisão de Id 52626911 determinou o seu recolhimento em dobro. Preparo regular (Ids 52644925, 52644927, 52644928 e 52644929). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, de mais detida análise dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, apesar de abstratamente cabível pela previsão no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, verifico a patente violação ao princípio da dialeticidade, além de violação à coisa julgada e ausência de formulação de pedido de provimento final. 1. Da violação à dialeticidade recursal O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo referido princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto ausente impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. O agravante não ataca os fundamentos alinhavados pelo juízo a quo para não conhecer da petição que chamou o feito à ordem. Veja-se os fundamentos adotados pelo juízo de origem (Id 172759614 do processo de referência): Antes do recebimento do cumprimento de sentença, o requerido atravessou uma petição pedindo o chamamento do processo à ordem, alegando diversas matérias que poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento e pedindo o reconhecimento de nulidade da sentença. O meio utilizado pelo requerido não é adequado para aventar as matérias suscitadas na manifestação, isso porquê se trata de sentença transitada em julgado, amparada pela coisa julgada, cuja modificação somente é possível com o manejo da ação própria. Outrossim, no procedimento de cumprimento de sentença, é possível ao devedor exercer o contraditório por meio do oferecimento de impugnação e, em algumas matérias, por meio da exceção de pré-executividade, razão pela qual não conheço do pedido de "chamamento do feito a ordem". (...) grifos nossos Consoante exposto, foi dito, na decisão agravada, que o meio a ser utilizado pelo ora agravante para pretender a anulação da sentença já transitada em julgado é o manejo de ação própria. Sobre esse tema não se insurgiu o agravante. Conforme relatado, o agravante apenas repete os argumentos trazidos na petição de Id 164142105 do processo de referência, quando pugnou pelo chamamento do feito à ordem. Deixou, todavia, de impugnar os fundamentos que embasaram a decisão agravada. Assim, não atendeu o recorrente à exigência posta no art. 1.016, III, do CPC que dispõe sobre a obrigatoriedade de se tecer as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos trazidos à baila. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020) - grifo nosso Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. 2. Da violação à coisa julgada O recurso igualmente não deve ser conhecido pela patente violação à coisa julgada. A despeito das razões formuladas pelo agravante, verifico que sua insurgência, na verdade, não é contra a decisão de Id 172759614 do processo de referência, mas sim contra a sentença de mérito proferida em 4/3/2023 no processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença (Id 150396667 do processo de referência). Mencionada sentença, já transitada em julgado (Id 155763170 do processo de referência), assim dispôs: (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente em: 1. Solicitar a alteração de dados do imóvel Quadra 2, Conjunto B, lote 10, condomínio Mansões Entre Lagos, no de inscrição 48782025, no Cadastro de Imóvel do DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal -, a fim de que passe a constar o réu como o responsável e titular de direitos sobre o bem, fornecendo os dados necessários ao ente público, conforme previsão na lei de regência; e 2. Realizar o pagamento do débito de IPTU/TLP que recai sobre o imóvel, referente ao período de 2005 a 2023, bem como das parcelas que venham a ser lançadas em nome do requerente até a alteração do Cadastro Imobiliário, tudo sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Caso necessário, o valor será apurado por simples cálculo aritmético, subsidiado pela certidão positiva de débito atualizada, a ser extraída, pelo interessado, no sistema da Secretaria de Estado de Economia. (...) A sentença do processo de conhecimento expressamente reconheceu a revelia do réu/agravante que, devidamente citado (Id 129034593 do processo de referência), deixou de apresentar defesa (Id 137322566 do processo de referência) e, em julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC), julgou procedente os pedidos iniciais. E os argumentos esposados no presente recurso de agravo de instrumento são justamente aqueles que deveriam ter sido ventilados pelo réu/agravante em sua contestação. A propósito, veja-se que a argumentação trazida à lume para sustentar a ilegitimidade ativa e passiva das partes menciona justamente o art. 337 do CPC (Id 52602352, p. 3), aplicável à contestação. Tem-se, assim, que o agravante busca descumprir a sentença já transitada em julgado por via oblíqua. O teor do recurso manejado – não obstante a nomenclatura utilizada pelo recorrente – não perfaz um agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença, mas sim verdadeira contestação apresentada intempestivamente. De fato, da leitura da peça recursal é notório o objetivo do agravante em reformar, pela via oblíqua, a sentença já transitada em julgado. É o que se vislumbra dos trechos “a sentença proferida é uma ofensa a própria LEF, isso porque está em desconformidade com §6o do art. 2o da lei 6.830/80” (Id 52602352, p. 11) e “a sentença proferida não consumou a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional de ampla defesa, previsto no art. 5o inciso LV da Constituição de 1988, ao deixar de correlacionar as alegações do autor da presente ação com os documentos juntados, impondo uma obrigação de fazer que não se pode cumprir!” (Id 52602352, pp. 14-15). Destarte, em relação à procedência da obrigação de fazer à qual foi condenado o ora agravante (consistente na “alteração de dados do imóvel Quadra 2, Conjunto B, lote 10, condomínio Mansões Entre Lagos, no de inscrição 48782025, no Cadastro de Imóvel do DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal -, a fim de que passe a constar o réu como o responsável e titular de direitos sobre o bem, fornecendo os dados necessários ao ente público, conforme previsão na lei de regência” e no “pagamento do débito de IPTU/TLP que recai sobre o imóvel, referente ao período de 2005 a 2023, bem como das parcelas que venham a ser lançadas em nome do requerente até a alteração do Cadastro Imobiliário, tudo sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”, conforme título judicial transitado em julgado), operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A tudo isso soma-se a circunstância de que o agravante não interpôs o adequado recurso de apelação em face da sentença que lhe foi desfavorável, de modo que ela veio a transitar em julgado em 3/4/2023, conforme certidão de Id 155763170 do processo de referência, razão pela qual reputo induvidosamente preclusa a questão relativa à obrigação do agravante de cumprir as obrigações de fazer a que foi condenado. A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Com efeito, deve ser conferida segurança jurídica à sentença transitada em julgado, porquanto precluso o debate concernente à obrigação do agravante, consoante se verifica, guardadas as peculiaridades de cada caso, do elucidativo acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, até mesmo, destaca a proibição do juízo da fase de cumprimento de sentença de alterar os parâmetros estabelecidos na sentença da fase de conhecimento. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por tais motivos, inviável o conhecimento do presente recurso. 3. Da ausência de pedido. Irregularidade formal Não só o recurso não deve ser conhecido pela violação ao princípio da dialeticidade e em razão da ofensa à coisa julgada, como também a peça recursal é inepta pela ausência de formulação de pedido de provimento final. Veja-se que, ao final, postula o recorrente (Id 52602352, p. 24): Preliminarmente, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que o AGRAVANTE não seja compelidas ao pagamento. A intimação da empresa, na pessoa de seus respectivos patronos, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; Termos em que se pede e espera deferimento. Evidente, assim, ter o agravante pleiteado i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e ii) a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, sem, contudo, formular o pedido de provimento final. A propósito, o art. 1.016 do CPC assim determina: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A inexistência de pedido final obsta o prosseguimento do feito pela evidente irregularidade formal que enseja a inépcia da peça recursal. Ora, é cediço que o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC) e determinado (art. 324 do CPC), sem o quê não é possível definir os limites da lide aos quais estará adstrito o julgador (art. 141 do CPC). Não é possível impor ao magistrado adivinhar o pedido da parte. Cabe ao recorrente formular pedido de provimento final, como expressamente prevê o art. 1.016, III, do CPC, sem o quê não deve ser conhecido o recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte escólio doutrinário (CÂMARA, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. Grupo GEN, 2023, p. 382): O pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324). Ambas as qualidades aqui afirmadas devem estar presentes no pedido apresentado na petição inicial, sendo, pois, imprescindíveis. Pedido certo é o que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. E pedido determinado é o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante a sua qualidade, quer no referente a sua extensão e quantidade. Assim sendo, não basta ao autor, por exemplo, pedir a condenação do réu a pagar a ele uma soma em dinheiro devida em razão de um contrato de mútuo (pedido certo), mas afirmar também a quantidade de dinheiro que pretende receber (pedido determinado). Certeza e determinação, portanto, se completam, sendo essenciais para que se possa delimitar o objeto do processo. Evidente, assim, que a ausência de formulação de pedido de provimento final obstaculiza o prosseguimento do recurso. Ante o exposto, em razão da inépcia da peça recursal pela ausência de formulação de pedido de provimento final, além da violação ao princípio da dialeticidade e ante a ofensa à coisa julgada e da preclusão verificada, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora